Tribunal: TJDFT
Processo: 0752232-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ele apresentado. Sustenta haver omissão no julgado por não terem sido analisados satisfatoriamente os elementos apresentados.

2. Recurso próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, no entanto, não se configura nenhum vício, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou mesmo entre eles e a conclusão adotada, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.

4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão desta Turma Recursal acerca do tema discutido e a parte embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

5. Todos as questões necessárias à deliberação acerca do litígio foram devidamente analisadas no acórdão questionado, sobretudo no que se refere à legitimidade passiva e à responsabilidade solidária dos requeridos:

5. Preliminar de ilegitimidade passiva. O banco integra a cadeia de prestação de serviços como intermediário na realização do negócio jurídico e responde solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, porquanto debitou o valor das parcelas mensais na fatura do cartão de crédito do autor, referente à compra cancelada, o que justifica a sua presença no pólo passivo da ação, com base no art. 7o, § único, do CDC. Preliminar rejeitada.

7. O dano suportado pelo autor encontra-se no risco da atividade desenvolvida pela parte recorrente, que responde pelo dano material independentemente da existência de culpa, conforme o já citado artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O banco requerido responde solidariamente com o estabelecimento comercial por eventual falha na prestação do serviço, no caso consubstanciada na ausência da realização do estorno.

6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.